Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Guarda e regulamentação de visitas. Gratuidade de justiça. Critérios. Mínimo Existencial. Situação de hipossuficiência financeira. Comprovada. Segurança de menor em transporte veicular. Medidas razoáveis. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de guarda e regulamentação de visitas, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida à parte agravante, determinando o pagamento igualitário dos custos do estudo psicossocial e advertindo o genitor quanto à segurança da criança no transporte veicular.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: i) se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos; ii) a adoção de medidas mais severas em face do agravado quanto ao descumprimento de normas de segurança no trânsito.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa natural mediante declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade, conforme CPC, art. 99, § 3o.
4. A análise da condição econômica deve considerar o mínimo existencial, entendido como o valor necessário para garantir subsistência digna, sendo razoável o parâmetro de cinco salários mínimos, conforme Res. 271/2023 da Defensoria Pública do DF e estudos do DIEESE.
5. Comprovada a renda mensal inferior ao limite estabelecido, e a existência de encargos financeiros relacionados à manutenção de filhos menores, é cabível o restabelecimento da gratuidade de justiça.
6. A ausência de elementos probatórios robustos que infirmem a presunção de hipossuficiência impede a revogação do benefício, sob pena de comprometer o sustento familiar.
7. Não configurada a litigância de má-fé, diante da boa-fé processual e da documentação apresentada.
8. A advertência judicial ao genitor quanto ao uso obrigatório de cadeirinha para transporte da menor é medida suficiente, sendo desnecessária, por ora, a imposição de sanções mais gravosas, sem prejuízo de futuras providências pelo Juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Comprovada a renda mensal inferior ao mínimo existencial e a existência de encargos familiares relevantes, é cabível o restabelecimento da gratuidade de justiça. A advertência judicial quanto ao transporte irregular de menor é medida suficiente, podendo ser agravada em caso de descumprimento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98, 99, 100.